Tribunal: TJES
Processo: 5005316-12.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005316-12.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ESCOLA FREEDOM LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005316-12.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
ESCOLA FREEDOM LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À IMAGEM OU CRÉDITO DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). A controvérsia versa sobre fatos que culminaram no desfalque de valores da conta bancária da empresa autora, além da realização de empréstimos não consentidos em seu nome e pagamentos a pessoas desconhecidas, os quais teriam sido praticados, de modo indevido, por um preposto da instituição bancária ré. Portanto, t
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.800,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações da Autora/Recorrida (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso fraude cometida por funcionário do banco que culminou na efetivação de transações desconhecidas em conta da consumidora.

(3). Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o Recorrente nada diz acerca das transações questionadas, especialmente no que se refere às supostas ilegalidades cometidas por seu funcionário, limitando-se a apresentar contestação genérica, atraindo para si, com efeito, a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(4). Nesse sentido, considerando a verossimilhança da narrativa autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere ao reconhecimento da efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença quanto à indenização material fixada, a qual fora estipulada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pela consumidora (art. 944, CC).

(5). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não resta demonstrada nos autos qualquer lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida, que se consubstanciaria em prejuízo à imagem ou crédito da parte autora, de modo que, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em danos morais no presente caso (não houve demonstração de comprometimento às suas atividades, deixando de comprovar situação que acarretasse prejuízo a sua imagem perante clientes e terceiros, inexistindo, ainda, notícia de negativação indevida em cadastro de inadimplentes), razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal no particular, julgando-se improcedente o pedido de compensação por danos morais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais
, afastando-se a condenação imposta na origem, ficando incólume, ademais, os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)